Tribunal: TJES
Processo: 5021938-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Creditamento
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021938-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J B Z CARGAS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PETIÇÃO COM ENDEREÇO ATUALIZADO NÃO ANALISADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DAS PENHORAS (SISBAJUD E RENAJUD). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA ANULAR O ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. ERRO PROCEDIMENTAL DO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Exequente) e por
J B Z CARGAS LTDA
(Executada) contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal que declarou a nulidade da citação por edital e determinou a retirada das constrições patrimoniais realizadas (Sisbajud e Renajud).

O ESTADO busca a reforma da sentença para validar a citação e as penhoras.

A Executada busca a reforma da sentença para reconhecer o proveito econômico e condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 238.553,67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se em verificar (i) a legalidade da citação por edital realizada sem o esgotamento dos meios de localização da executada, notadamente a inobservância de petição com endereço atualizado; (ii) se a nulidade da citação impõe a desconstituição das penhoras dela decorrentes; e (iii) se o acolhimento dos Embargos apenas para reconhecer a nulidade processual justifica a fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação por edital tem natureza subsidiária e excepcional, sendo imprescindível o prévio esgotamento das tentativas de citação pessoal. A não análise, pelo Juízo
a quo
, de petição que continha o endereço atualizado da Executada, antes de proceder à citação por edital, caracteriza ato precipitado e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), devendo ser mantida a nulidade do ato citatório.

6. A nulidade da citação atinge todos os atos processuais posteriores, sendo correta a desconstituição das penhoras (Sisbajud e Renajud) delas decorrentes.

7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a procedência dos embargos do devedor unicamente para reconhecer a nulidade de citação, sem atingir o mérito da execução, não justifica a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, visto que o Embargante não se sagra vencedor e o Embargado não resta vencido, tratando-se de erro no ato procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "A citação por edital em Execução Fiscal é nula quando realizada sem o prévio esgotamento dos meios de localização do devedor, notadamente se o Juízo deixou de analisar petição que continha o endereço atualizado da Executada. O acolhimento dos Embargos à Execução unicamente para declarar a nulidade do ato citatório, sem julgar o mérito, não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais."

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal (CF), art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1912281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NAZCA LTDA
, contra a sentença de id 15497442, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
“ação de reparação por danos materiais c/c indenização por danos morais”
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GILMAR DA COSTA
e
WEVERTON LOPES DA COSTA
, a fim de condenar o apelante ao pagamento de danos morais e materiais.

Em suas razões (id. 15497444), alega o apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois:
i)
o juízo singular deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva;
ii)
o juízo a quo também não se manifestou sobre a alegação de ausência de nexo de causalidade. Ato contínuo, pleiteia subsidiariamente que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que:
iii)
inexistem provas em relação aos danos materiais;
iv)
não há que se falar em danos morais.

Contrarrazões apresentadas em id. 15497448 pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais em 20%.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021938-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J B Z CARGAS LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, J B Z CARGAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e por
J B Z CARGAS LTDA
em face da sentença de id. 14263748, proferida pelo d Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos do “
embargos à execução fiscal”
ajuizada pelo apelante
J B Z CARGAS LTDA
em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, declarou inválida a citação do embargante realizada antes da constituição formal de advogado e determinou a retirada das constrições realizadas em face da executada antes da citação válida, nos sistemas Sisbajud e Renajud.

Em razões (id. 14263752), o apelante
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois (i) a citação por edital é válida, visto que esgotados os demais meios de citação; (ii) a penhora dos veículos, bem como da conversão em renda do valor encontrado no SISBAJUD são legais, uma vez que foram encontrados pelo apelante após o crédito ter sido inscrito em Dívida Ativa.

Em contrarrazões (id. 14263754), o apelado
J B Z CARGAS LTDA
pugna pelo desprovimento do recurso.

Já em sua apelação de id. 14263755, o apelante
J B Z CARGAS LTDA
pede que a sentença seja reformada para reconhecer o proveito econômico da causa e, por conseguinte, o dever de condenação em honorários advocatícios, tendo como referência de cálculo o valor da causa, qual seja e R$238.553,67 (duzentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Pois bem.

Pelo que se depreende do caso em comento, foram realizadas duas tentativas de intimação pessoal da executada em 2022, ambas infrutíferas. Num terceiro intento, o oficial de justiça decidiu realizar buscas na internet acerca do parecer do citado, que resultou na descoberta do endereço atualizado e correto do executado.

Tal descoberta revelou que as intimações estavam sendo direcionadas ao endereço desatualizado que constava na qualificação inicial da executada.

O novo endereço da executada foi informado ao juízo, porém a petição que continha esta informação deixou de ser analisada (id. 16231984), de modo que o juiz procedeu à citação por edital sem determinar a intimação no endereço correto.

Na r. sentença o magistrado reconheceu o equívoco do Juízo em não analisar a petição com o endereço atualizado das filiais da empresa antes de realizar a citação por edital.

Nessa toada, entendo que a citação por edital se deu de maneira precipitada, bem como a determinação de penhora dos bens do executado. Isso porque, não foi oportunizado ao executado o direito de se defender das decisões do d. Magistrado.

Nesse sentido, destaco o artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Em que pese a citação editalícia ser instrumento válido de chamamento da parte ao feito, deve ser reservada para casos onde as tentativas de citação regulares são realmente esgotadas.

Por assim ser, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em declarar a nulidade da citação e dos atos referentes à penhora até a intimação válida do executado. Não poderia ser diferente e a bem da verdade, é como enxerga a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO
. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR PESSOA ESTRANHA . RÉU PESSOA FÍSICA.
NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. LEVANTAMENTO DA PENHORA. 1 . Verificadas irregularidades na citação, eis que realizada, sem atentar aos requisitos do art. 242 do CPC, há que ser declarada sua nulidade, evitando eventual cerceamento do direito de defesa e ofensa ao devido processo legal
. 2. O comparecimento espontâneo do executado através de advogado constituído, pleiteando sua habilitação nos autos da execução, mediante juntada de instrumento de mandato conferido para o fim específico de promover sua defesa nos autos, configura inequívoca ciência da ação contra ele promovida, suprindo eventual falta de citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC .
3. Declarada a nulidade da citação, alcança todos os atos posteriores. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA .

(TJ-GO 5328847-84.2023.8.09 .0044, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2023)

Assim, como a penhora dos bens do executado foi realizada após a citação editalícia, entendo que a sua manutenção é impossível, tendo em vista a anulação deste ato. Dessa forma, o pleito do exequente, ora apelante, resta prejudicado, visto que sequer houve citação do executado.

Seguindo, em relação aos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser mantida a sentença na parte em que deixou de condenar a exequente, porém sob fundamentação diversa.

No caso em comento, o d. magistrado sentenciou que não havia proveito econômico estimável e por isso não caberia condenação do exequente, ora embargado. Todavia, o proveito econômico é, na verdade um parâmetro utilizado para mensurar o valor da condenação honorária. O fato de um processo não possuir proveito econômico estimável não interfere na aplicação, ou não, do princípio da causalidade.

Nesta ação, de fato não há que se falar em condenação sucumbencial, mas a justificativa para tanto é a de que o embargante não se sagrou vencedor, bem como o embargado não restou vencido. Trata-se de um erro do judiciário no ato procedimental. E nessa esfera, como bem pontua o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução. 2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda .
3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la
. 4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1912281 AC 2020/0336438-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários, visto que sequer foram fixados em sede de juízo primário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)